Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717071-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luís Filipe Barreto da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luís Filipe Barreto da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0706272-06.2024.8.07.0018, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP; todavia, este último atua como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil para que os autos tramitem em segredo de justiça, portanto, indefiro o pedido. Retire-se a anotação de sigilo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito, alega que foi reprovado na etapa de avaliação médica do certame em virtude de ter ceratocone. Afirma, todavia, que sua condição é estável e se encontra apto a exercer as atividades do cargo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso, não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de possuir diagnóstico de ceratocone estável em ambos os olhos (ID 1937223020), sendo que a sua situação se enquadra na relação de condições médicas incapacitantes previstas no item 4, ‘b’ do edital (ID 193722305), nos seguintes termos: ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 4 Olhos e visões: b) distrofias e degenerações corneanas; O edital normativo estabelece, em seu item 14.11.3 (ID 193720643, pág. 9), que o candidato estará automaticamente eliminado quando for considerado inapto na avaliação médica e odontológica. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata qualquer irregularidade no ato que eliminou o autor do certame. Outrossim, no que se refere à alegação de que foram admitidos candidatos com a mesma condição após a fase recursal, convém esclarecer que o fato de existirem concorrentes com o mesmo diagnóstico não considera as peculiaridades da condição de cada candidato, as quais são avaliadas pela junta médica por meio de exames individualizados. A questão deve ser submetida ao contraditório. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 58497678), em síntese, que foi eliminado do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, na fase de avaliação médica. Sustenta que foram submetidos à banca examinadora todos os exames exigidos, com laudo elaborado por profissional médico especialista. Afirma que os laudos médicos em questão atestam que o ora recorrente está apto ao exercício das funções inerentes ao cargo de soldado da polícia militar. Verbera, ainda, que, a despeito de ter sido constatada a ocorrência de "ceratocone", o médico responsável pela elaboração dos exames afirmou que a doença está estável e não impede o exercício do cargo pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua permanência no referido certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado da comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em virtude da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas à graduação de soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, após eliminação na fase de avaliação médica. O Edital no 4 – DGP/PMDF (Id. 193720643 dos autos do processo de origem) prevê a realização de uma fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física. Os critérios alusivos à avaliação médica estão descritos no edital do certame em questão, nos seguintes termos: “14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). 14.5.2 Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos por um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 14.5.3 Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova. 14.5.4 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. 14.6 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 14.7 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de apresentar e (ou) realizar qualquer um dos exames necessários para a etapa de exames biométricos e avaliação médica, terá suspensa a sua avaliação na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização da a etapa de exames biométricos e avaliação médica após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 14.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e não apresentar algum dos exames solicitados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 14.7.2 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 14.7.3 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 14.7.4 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de exames biométricos e avaliação médica será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a etapa de exames biométricos e avaliação médica após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 14.8 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa.” No caso em exame o recorrente foi considerado “não recomendado” pela banca examinadora, em razão da “Topografia Corneana - Compatível com Ceratocone estável em ambos os olhos” (Id. 193722302 dos autos do processo de origem). O recurso administrativo interposto foi indeferido pela banca examinadora ao argumento de que o aludido edital prevê como condição médica incapacitante as distrofias e degenerações corneanas, item 14.11.3 do edital (Id. 193722305 dos autos do processo de origem). O recorrente afirma, no entanto, que os laudos médicos submetidos à análise da banca examinadora indicam sua aptidão ao exercício do cargo de soldado do Quadro de Praças Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Verbera, ainda, que, a despeito de ter sido constatada a existência de ceratocone, os médicos responsáveis pela elaboração dos exames afirmaram que o respectivo estado se encontra estável e não impede o exercício do cargo pretendido. A esse respeito convém observar que no exame efetuado aos 8 de fevereiro de 2024, o médico oftalmologista, Dr. Giuliano Prediger Dobri, afirma que o acometimento da visão do candidato, por ceratocone, não o incapacita visualmente, e que a acuidade visual com e sem correção está dentro dos limites especificados no edital (Id. 193722304 dos autos do processo de origem). A médica oftalmologista especialista em córnea, Dra. Camilla Linhalis Coutinho, ao examinar o agravante, assim concluiu: “Paciente apresenta ceratocone estável comprovado por exames anteriores. Apresenta acuidade visual dentro do padrão exigido no edital sendo, por isso, compatível com o exercício do cargo de Policial Militar do Distrito Federal”. Verifica-se, portanto, que o esclarecimento definitivo da questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. O candidato, no entanto, juntou aos presentes autos laudo médico conclusivo elaborado por profissional especialista na área, com indicação a respeito de sua aptidão para o exercício do cargo pretendido, o que revela, ao menos na presente fase de cognição sumária, com respaldo, inclusive, na regra prevista no art. 472 do CPC, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Nesse contexto, convém destacar que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pelo recorrente são o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e risco de dano ou de criação de óbice ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 301, segunda parte, ambos do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar (art. 301 do CPC), demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica incólume da parte para que sua pretensão não fique inviabilizada em virtude do transcurso do tempo. Em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a medida requerida inicialmente pelo recorrente deve ter, de fato, caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da decisão agora impugnada impossibilitaria a permanência do candidato nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro a tutela de natureza cautelar requerida, para, assim, assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de soldado do Quadro de Praças Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se mandado de intimação, que deve ser cumprido com urgência, recomendando-se a imediata e fiel observância à presente ordem. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.